Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729135-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na ação de execução fiscal n. 0754513-85.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RIACHO FUNDO, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade da cobrança referente ao IPTU, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDAs canceladas (5-0205327958, 5-0211905836, 5-0217983677). O DISTRITO FEDERAL, em breve arrazoado (ID. 61561696), postula a redução dos honorários advocatícios pela metade, por força do artigo 90, § 4o do CPC, uma vez que alega não ter resistido à impugnação da agravada no ponto em que questionou a cobrança do IPTU. A Fazenda Distrital aduz que prontamente reconheceu que se tratava de equívoco no lançamento e procedeu à baixa dos créditos, apenas persistindo em Juízo em relação à cobrança de TLP. Com essas razões requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que a r. decisão seja reformada, a fim de minorar os honorários advocatícios arbitrados. Sem preparo, ante à isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 16:58:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora